Tribunal: TJES
Processo: 0013604-60.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013604-60.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: NILTON ELVIS FERNANDES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CONTRATO INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível de Vitória, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por NILTON ELVIS FERNANDES, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a apresentação do contrato bancário nº 0000000042612227 e condenar a instituição ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir em ação autônoma de exibição de documentos bancários ajuizada sob a vigência do CPC/1973; e (ii) determinar se é possível impor à instituição financeira a obrigação de exibir documento cuja inexistência foi alegada e não contrariada pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação foi proposta sob a égide do CPC/1973 (em 16/06/2015), sendo plenamente cabível a via autônoma para exibição de documentos, conforme autoriza o art. 1.046 do CPC/2015, não havendo que se falar em inadequação da via eleita.

O interesse de agir resta demonstrado com a existência de relação jurídica entre as partes e o prévio requerimento administrativo de fornecimento do contrato, em consonância com o Tema 648 do STJ (REsp 1.349.453/MS).

A obrigação de exibir documentos exige prova da sua existência. Alegada a inexistência do contrato nº 669995211701 pelo banco e não impugnada pelo autor, prevalece o princípio "ad impossibilia nemo tenetur", que veda a imposição de obrigação impossível.

O ônus de demonstrar a existência do documento recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373 do CPC/2015, e, diante da ausência dessa comprovação, torna-se incabível a condenação à exibição.

A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece a impossibilidade de compelir a parte à exibição de documentos inexistentes, vedando o uso de presunções (como a da recusa injustificada) quando não há demonstração mínima da existência do documento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a ação autônoma de exibição de documentos proposta sob a vigência do CPC/1973, ainda que julgada após a entrada em vigor do CPC/2015.

Compete à parte autora comprovar a existência do documento cuja exibição é pleiteada, especialmente quando a parte requerida alega sua inexistência.

Não se pode impor a obrigação de exibir documento inexistente, em respeito ao princípio da impossibilidade jurídica da obrigação ("ad impossibilia nemo tenetur").

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 844, 845 e 355; CPC/2015, arts. 373 e 98, § 3º; REsp 1.349.453/MS (Tema 648).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 552.410/PB, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, rel. p/ acórdão Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 05/10/2004; TJES, Apelação Cível n. 0051213-87.2013.8.08.0035, Rel. Desa. Heloisa Cariello, j. 20/02/2025; TJPR, Apelação Cível n. 0027002-91.2018.8.16.0001, Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, j. 28/06/2021; TJMG, Apelação Cível n. 1.0313.10.003643-0/001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 27/08/2020; TJSP, Apelação Cível n. 1000465-30.2015.8.26.0369, Rel. Pedro Baccarat, j. 02/08/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a r. sentença (fls. 195-196) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que, na
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
NILTON ELVIS FERNANDES
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, determinando que a instituição financeira apresente o contrato n. 0000000042612227, além de condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões (fls. 205-217), o apelante requer a reforma da sentença, alegando, em síntese, que (i) há inadequação da via eleita, uma vez que não mais subsiste, sob a égide do CPC/2015, possibilidade de ajuizamento de cautelar autônoma para exibição de documento; (ii) o apelado carece de interesse de agir, uma vez que não apresentou requerimento administrativo, além de possuir outros meios para obter o documento; (iii) peticionou, às fls. 156-158, informando acerca da existência contrato nº 660000062260, único disponível em seus arquivos, de modo que a numeração informada pelo apelado na inicial não existe em seu banco de dados, correspondendo apenas a uma ordem de débito; (iv) não há prova da recusa de fornecimento do documento, sendo desnecessária a ação proposta.

A controvérsia recursal circunscreve-se à análise da exigibilidade da obrigação imposta à apelante de apresentar documentos supostamente firmados com o apelado.

De início,
não viceja a tese alicerçada na ausência interesse de agir do apelado
sob argumento de que, com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, não é mais possível requerer a exibição cautelar de documentos por meio de ação autônoma. No caso, em tenso sido o feito ajuizado durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973 (16.06.2015), sua tramitação sujeita-se, a teor do que dispõe a norma do art. 1.046 do Código de Processo Civil de 2015, às normas do Código revogado.

Ademais, não merece guarida a alegação de que não houve o pagamento correspondente ao serviço solicitado, uma vez que, realizado o pedido administrativo pelo canal de comunicação disponibilizado pelo apelante, a ele caberia responder informando os custos relativos à busca e disponibilização da via do contrato solicitada pelo apelado, o que, do que
consta dos autos, não ocorreu.

Por isso, ao menos no que diz respeito ao interesse de agir, encontram-se devidamente cumpridos os requisitos estabelecidos na tese fixada quando do julgamento do REsp n. 1.349.453/MS (Tema n. 648), no sentido de que “
a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
".

Destarte, uma vez demonstrada a relação existente entre as partes e o requerimento administrativo,
não há falar em ausência de interesse de agir.

Ultrapassada tal questão, registro, por reputar necessário, que a ação cautelar de exibição de documentos, nos termos dos artigos 844 e 845 do CPC/73, possui natureza assecuratória e preparatória, destinando-se a garantir o acesso a documentos ou objetos indispensáveis à propositura ou adequada instrução da futura demanda principal.

Para determinação da exibição dos documentos pretendidos, uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 844 e no art. 355, ambos do CPC/1973, “
o juiz pode determinar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder
”.

Assim, na ação cautelar de exibição de documentos, a análise cinge-se à avaliação da (in)existência do direito da parte em conhecer seu conteúdo, sem exercício de qualquer juízo de valor acerca deste.

No caso concreto, depreende-se que a instituição financeira apelante apresentou o contrato existente em seu banco de dados, registrado sob o n. 669995211701 (fls. 157-158) e justificou a impossibilidade de fornecer o outro (n. 669995211701), relativo aos cartões de crédito n. 5486.4903.5559.0014 e n.
5486.4985.4936.6688
, pois não estava arquivado em seus registros, uma vez que anterior a 16.09.2010.

Veja-se, portanto, que a instituição financeira, expressamente, afirma que o contrato n. 669995211701, vinculado ao cartão de crédito n.
5486.4985.4936.6688
, ensejador do ajuizamento da demanda (fl. 19), não mais existe em seu banco de dados, de modo que a determinação da respectiva exibição configura obrigação impossível de ser cumprida.

Destarte, uma vez alegada a inexistência do documento e intimado o apelado para manifestação (fls. 159-160), a ele cabia a demonstração de que tal afirmação não corresponde à verdade (CPC, art. 373), o que não ocorreu, visto que, limitou–se, na petição de fls. 164-168), a requerer a aplicação de multa diária.

Nesse contexto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
o que não se é possível, em face do insuperável empecilho material, é obrigar a recorrente a exibir um documento que não tem. Segundo aforisma clássico, ‘ad impossibilia nemo tenetur’”
(REsp n. 552.410/PB, relator Ministro Teori Albino Zavascki, relator para acórdão Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 5/10/2004, DJ de 21/3/2005, p. 225)

A respeito do tema, vale a citação de recente julgamento oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça, assim ementado,
in litteris
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DOCUMENTO SOLICITADO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE REQUERENTE. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Ferragens Negrão Comercial Ltda contra sentença da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, em ação cautelar de exibição de documentos ajuizada pelo Centro Automotivo Nova Cobilândia, julgou procedente o pedido para determinar a apresentação do pedido de venda relacionado à emissão da nota fiscal n. 035757 e condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível exigir a apresentação de documento cuja inexistência foi alegada pela parte requerida; e (ii) definir a quem compete o ônus de comprovar a existência do documento em situações como a presente. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação cautelar de exibição de documentos, nos termos dos artigos 844 e 845 do CPC/73, tem natureza assecuratória e se destina a garantir o acesso a documentos indispensáveis à propositura ou instrução de uma futura demanda. O cumprimento da obrigação de exibir documentos exige a demonstração de sua existência pela parte requerente, conforme dispõe o art. 373 do CPC/2015, sendo impossível compelir a parte requerida a exibir documento inexistente. No caso concreto, a requerida alegou expressamente a inexistência do documento solicitado, afirmando que a compra foi realizada verbalmente por meio de representante comercial, com registro direto no sistema, sem geração de pedido formal. A parte requerente não apresentou prova em sentido contrário à alegação de inexistência do documento, limitando-se a pleitear a aplicação da regra do art. 359, inciso I, do CPC/73, o que não é cabível diante da inexistência comprovada do objeto da obrigação. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por tribunais estaduais é no sentido de que não se pode impor a obrigação de exibição de documento inexistente, em observância ao princípio "ad impossibilia nemo tenetur" (STJ, REsp n. 552.410/PB, rel. Min. Teori Albino Zavascki). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A exibição de documentos só pode ser exigida quando demonstrada a existência do documento solicitado. Compete à parte requerente o ônus de comprovar a existência do documento cuja exibição é pleiteada, especialmente quando a parte requerida alega sua inexistência. Não é possível obrigar a parte requerida a exibir documento inexistente, em respeito ao princípio da impossibilidade jurídica ("ad impossibilia nemo tenetur"). Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 844, 845, 355, 359, I; CPC/2015, arts. 373, 398, parágrafo único, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 552.410/PB, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, rel. p/ acórdão Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 05/10/2004. TJES, Apelação Cível n. 0014684-68.2014.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 27/08/2024. TJPR, Apelação Cível n. 0027002-91.2018.8.16.0001, 8ª Câmara Cível, Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, j. 28/06/2021. TJMG, Apelação Cível n. 1.0313.10.003643-0/001, 15ª Câmara Cível, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 27/08/2020. TJSP, Apelação Cível n. 1000465-30.2015.8.26.0369, 36ª Câmara de Direito Privado, Rel. Pedro Baccarat, j. 02/08/2016.
(TJES, Apelação Cível n. 0051213-87.2013.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 20.02.2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXIBIÇÃO PARCIAL – ÔNUS DA PROVA – DOCUMENTO INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1- Hipótese em que o pleito inicial consistia na exibição de suposto contrato firmado entre a genitora das Autoras e o Município de Vitória, relativo a imóvel adquirido através do programa Terra Mais Igual, em razão da desapropriação do imóvel no qual residiam anteriormente.
2- Ante a declaração por parte do Município de que o documento almejado pelas Autoras/Apelantes inexiste, incumbia a estas o ônus de provar que a declaração do Requerido não corresponde à verdade – conforme inteligência do art. 357 do CPC/73 e art. 398, parágrafo único, do CPC/15 –, ônus do qual não se desincumbiram.
3- Tendo em vista que o Município/Apelado exibiu, ainda que parcialmente, os documentos pretendidos na inicial, se mostra incabível a exigência de apresentação de contrato cuja existência não foi demonstrada pela parte Autora, pois torna-se impossível o cumprimento da obrigação de exibir documentos. 4- Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Apelação Cível n. 0014684-68.2014.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. em 27.08.2024)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO. EXCEÇÃO À REGRA DO ART. 382, § 4º DO CPC. CONTRATOS DE SEGURO. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. DOCUMENTOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ARTS. 397, INCISO I E 398, PARÁGRAFO ÚNICO. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DOS ALEGADOS DOCUMENTOS. SENTENÇA REFORMADA. ADEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE PROCESSUAL OBSERVADA.RECURSO PROVIDO.
1. Muito embora o art. 382, § 4º do CPC preveja a impossibilidade de interposição de recurso de apelação nos casos de procedência da ação de produção antecipada de provas, em havendo discussão acerca de matéria processual, deve ser conhecido e analisado o recurso de apelação.
2. Ausente a demonstração de qualquer indício de existência dos documentos pretendidos, em claro descumprimento aos arts. 397, I e 398, parágrafo único do Código de Processo Civil, não há que se falar em procedência do pedido de exibição.
3. Demonstrado pela seguradora que não há registro de contratos de seguro firmados pelo “de cujus” ou pela empresa onde o mesmo laborava, trata-se de obrigação impossível a determinação de apresentação dos documentos.
4. Diante do provimento do recurso de apelação, é de se adequar a condenação relativa às verbas de sucumbência, observada a gratuidade processual a que faz jus a apelada.
(TJPR - 8ª Câmara Cível - 0027002-91.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 28.06.2021)

AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇAO DE DOCUMENTOS
- EXIBIÇÃO PARCIAL -
DOCUMENTO INEXISTENTE
- SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO - CAUSA SEM CONDENAÇÃO.
1. Não há como obrigar a parte a exibir documento inexistente.
2. Decorre do princípio da causalidade que, em ação cautelar de exibição de documentos, a parte requerida não responde pelo ônus sucumbenciais se, sem contestar a ação, apresentar imediatamente os documentos solicitados e se a parte requerente não comprovar ter tentado, administrativamente e sem sucesso, a exibição dos mesmos documentos. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.10.003643-0/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2020, publicação da súmula em 04/09/2020)

Exibição de documentos
. Medida cautelar. Contrato de prestação de serviço de telefonia.
Documento inexistente. Impossibilidade de cumprimento da obrigação, porque não se pode compelir a parte a exibir documento inexistente. Recurso desprovido
.
(TJSP; Apelação Cível 1000465-30.2015.8.26.0369; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Aprazível - 2ª Vara; Data do Julgamento: 02/08/2016; Data de Registro: 02/08/2016)

Assim, tendo em conta ter sido a inexistência do documento pretendido expressamente afirmada pela apelante e considerando a inação da apelada em demonstrar que tal alegação não correspondia à verdade, é de se concluir pela impossibilidade de cumprimento da obrigação de exibir o referido documento, razão suficiente para reformar a sentença recorrida.

Posto isso,
conheço
e
provejo
o recurso interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, para
reformar
a sentença recorrida e, via de consequência,
julgar improcedente
o pedido formulado por
NILTON ELVIS FERNANDES
.

Como consequência, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar a apelado/autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 2.000,00 (dois mil reais), assegurando, por outro lado, a suspensão da exigibilidade da verba, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que, embora não analisado o pedido de gratuidade por ele formulado perante o juízo
a quo
, fica concedido o benefício.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)